Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803950-97.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JOSE BENTES MOTA

APELADO: CENTRAPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 3935381) interposto por MARIA JOSÉ BENTES MOTA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela ora apelante em face de CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido da autora, com resolução do mérito (art. 487, I, segunda parte, do Código de Processo Civil) para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos documentos de ID 12086736 e ID 12086737
;

b)
condenar a ré a restituir em dobro o valor descontado; e
c)
julgar improcedente o pedido de danos morais.

Tendo em vista a sucumbência parcial, custas igualitariamente pelas partes. Fixo em R$ 1.000,00 os honorários para ambos os advogados nos termos do art. 85 §8º do CPC. Observe-se que a autora encontra-se sob assistência judiciária. (...)”

Em suas razões, a apelante requereu a reforma parcial da sentença tão somente para que a requerida/apelada seja condenada a pagar o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 3935385, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Busca a parte apelante a condenação da requerida/apelada a pagar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso em testilha, verifica-se que o Juízo de primeiro grau entendeu que não restou configurado o dano moral pleiteado na inicial. Vejamos:

“(...) No tocante aos danos morais pleiteados, o pedido é improcedente.

Com efeito, em que pese o desconto irregular, tal fato não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, eis que se trata na realidade de mero aborrecimento. O dano moral para ser indenizado necessita deve estar configurado sentimento de profunda dor, sofrimento e tristeza extraordinária, o que não se verifica no caso vertente. (...)”

Contudo, a hipótese sob análise se trata de dano
in re ipsa
, advindo do mero desconto indevido e injustificável nos proventos de aposentadoria da apelante.

Isso porque, conforme fundamentado na sentença recorrida, intimado para apresentar o contrato original para realização da perícia, o requerido/apelado afirmou não ter obtido êxito em localizar o documento original e requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 3935376). Portanto, não comprovou a regularidade da contratação.

O desconto de qualquer valor imprevisto de pessoa idosa, que aufere aposentadoria de um salário mínimo, é ato que causa abalos consideráveis, não meramente aborrecimentos cotidianos.

O desconto mensal era de pequena monta, de pouco menos de R$ 20,00, tendo a autora/apelante comprovado sua ocorrência em apenas um mês (ID. 3935347), apesar de ter alegado nas razões recursais que o desconto ocorreu por vários meses.

Assim, entendo equilibrada a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para indenizar os prejuízos morais sofridos pela apelante e para coibir possíveis condutas futuras ilícitas da apelada, no mesmo sentido.

A correção monetária ocorrerá pelo INPC, a partir da data do arbitramento (súmula 362, do STJ).

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (...) DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a
fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso
. 2 (...). (TJE/PA. APELAÇÃO CÍVEL N.0800113-63.2019.8.14.0009. Acórdão n.º 6553316, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇOU e DOU PROVIMENTO
à apelação, reformando-se a r. sentença tão somente para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

Diante da sucumbência integral da ré/apelada, deverá arcar com as custas e honorários já arbitrados no primeiro grau.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024